Tribunal: TJES
Processo: 5035366-08.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035366-08.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POSTO BR 31 AUTO SERVICOS LTDA
RECORRIDO: RODRIGO STOFEL MOREIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa requerida visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e reembolso de despesas com seguro, decorrentes de suposta pane elétrica ocasionada durante abastecimento em posto de combustível.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da falha na prestação do serviço e da ocorrência de dano ao veículo dos autores. Necessidade de comprovação do nexo causal entre a conduta do estabelecimento e a pane elétrica alegada.

Análise da nulidade da sentença por julgamento extra petita, diante da condenação do requerido ao ressarcimento de despesas que não foram objeto do pedido inicial.

RAZÕES DE DECIDIR

A sentença excedeu os limites do pedido inicial ao condenar a empresa ao reembolso das despesas com o seguro, em violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, incorrendo em julgamento extra petita.

Os autores não comprovaram minimamente a pane elétrica alegada, tampouco apresentaram relatório técnico de conserto emitido pela seguradora ou mecânico responsável, limitando-se a juntar prints de solicitação de atendimento do seguro e boletim de ocorrência online.

A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a falha na prestação do serviço e o dano efetivamente suportado.

Ausência de comprovação do próprio problema ocasionado ao veículo, bem como do nexo causal entre a conduta do posto de combustível e o alegado problema elétrico no veículo, tornando inviável a responsabilização da empresa requerida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a nulidade da condenação extra petita e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Lei nº 9.099/95, art. 46 e 55;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5035366-08.2023.8.08.0035

RECORRENTE: POSTO BR 31 AUTO SERVICOS LTDA

RECORRIDOS: RODRIGO STOFEL MOREIRA e SARA SOUSA SILVA MACIEL

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa requerida visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e reembolso de despesas com seguro, decorrentes de suposta pane elétrica ocasionada durante abastecimento em posto de combustível.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da falha na prestação do serviço e da ocorrência de dano ao veículo dos autores. Necessidade de comprovação do nexo causal entre a conduta do estabelecimento e a pane elétrica alegada.

Análise da nulidade da sentença por julgamento extra petita, diante da condenação do requerido ao ressarcimento de despesas que não foram objeto do pedido inicial.

RAZÕES DE DECIDIR

A sentença excedeu os limites do pedido inicial ao condenar a empresa ao reembolso das despesas com o seguro, em violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, incorrendo em julgamento extra petita.

Os autores não comprovaram minimamente a pane elétrica alegada, tampouco apresentaram relatório técnico de conserto emitido pela seguradora ou mecânico responsável, limitando-se a juntar prints de solicitação de atendimento do seguro e boletim de ocorrência online.

A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a falha na prestação do serviço e o dano efetivamente suportado.

Ausência de comprovação do próprio problema ocasionado ao veículo, bem como do nexo causal entre a conduta do posto de combustível e o alegado problema elétrico no veículo, tornando inviável a responsabilização da empresa requerida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a nulidade da condenação extra petita e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Lei nº 9.099/95, art. 46 e 55;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, narram os autores que, em 25 de novembro de 2023, ao abastecerem seu veículo no estabelecimento do réu, um funcionário não fechou corretamente o capô após verificar óleo e água. Durante a lavagem do para-brisa, a água teria atingido o motor e os comandos internos do veículo, ocasionando pane elétrica.

Afirma que precisaram acionar o seguro para o guinchamento do carro, ficando sem o veículo durante todo o fim de semana, o que lhes causou transtornos. Alegam, ainda, que buscaram assistência junto ao posto, mas foram tratados com desdém, sem que qualquer providência fosse tomada pelo réu. Diante disso, pleiteiam a reparação dos danos materiais decorrentes do incidente, além de indenização por danos morais, em razão da negligência e da ausência de suporte por parte do estabelecimento.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido dos autores para:

a) Condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos

morais para cada autor, totalizando R$ 4.000,00, com correção monetária a partir desta sentença e juros de 1% ao mês desde a

citação;

b) Condenar o réu ao reembolso das despesas com o seguro, devidamente corrigidas desde o desembolso e acrescidas de juros legais de 1% ao mês desde a citação.

Em sede de Recurso Inominado, a empresa requerida suscita preliminar de julgamento ultra ou extra petita. Quanto ao mérito, destaca a ausência de comprovação mínima dos direitos autorais. Ademais, argumentou que os eventuais transtornos sofridos pelo autor não configuram dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor inerente às relações de consumo. Por fim, requereu a reforma da sentença para excluir ou reduzir a condenação imposta.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

No tocante a preliminar de nulidade da sentença, observo que o juízo de primeiro grau condenou o recorrente ao ressarcimento das despesas obtidas pelos consumidores com o seguro. Contudo, o requerimento não consta na Petição Inicial, tendo em vista que o autor se limitou a requerer a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Dessa forma, observo que a parte requerente não realizou pedido de indenização por danos materiais e ressarcimento de valores, de forma que a condenação disposta em sentença viola as disposições contidas nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A decisão recorrida também viola o princípio da congruência, que determina que o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes.

Em consonância ao entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça considera-se
extra petita
a decisão que aprecia pedido distinto daquele requerido pela parte autora. Nota-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL APTA. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. 1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ. 2. Consoante entendimento desta Corte, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido. 3. O acórdão recorrido, em sede de apelação, incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer à autora pedido diverso do que foi pleiteado na inicial e reconhecido na sentença. Precedente: AgInt no REsp 1.694.504/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/4/2021. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1928284 RS 2021/0080979-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

Portanto,
acolho
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, afastando a condenação em restituição de valores estabelecida na sentença.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

O presente caso envolve uma relação jurídica de consumo que deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

No caso concreto, a parte autora não apresentou elementos probatórios mínimos capazes de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, deixando de anexar aos autos qualquer evidência concreta da alegada falha na prestação do serviço pela empresa requerida, bem como do dano supostamente ocasionado ao veículo, do tempo de reparo do automóvel e da existência de nexo causal entre a conduta do posto de gasolina e a suposta pane elétrica ocasionado no automóvel.

Destaca-se que os recorridos não comprovaram a própria ocorrência da pane elétrica e dano concreto ao automóvel, fato que poderia ter sido facilmente demonstrado por meio de relatório técnico de conserto emitido pela seguradora ou pelo mecânico responsável pelo reparo do veículo, documentos essenciais para a configuração do alegado prejuízo.

As únicas provas juntadas pelos autores consistem no comprovante de pagamento realizado ao posto de gasolina pelo abastecimento de gasolina aditiva, prints da solicitação de atendimento ao seguro do Banestes e um boletim de ocorrência online registrado pelo próprio autor via internet. No entanto, tais documentos não são suficientes para comprovar a falha na prestação do serviço, o dano efetivamente suportado e o nexo causal entre a conduta do posto e o alegado problema elétrico no veículo.

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Portanto, entendo que o consumidor não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo sua nulidade por julgamento extra petita. Em consequência, revogo a condenação do recorrente ao reembolso das despesas obtidas pelos consumidores com o seguro e, no mérito, julgo totalmente improcedentes os pedidos formulados pelos autores.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)